Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714033-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA COMERCIO DIGITAL - ME AGRAVADO: TATIANA CRUZ E SILVA CARVALHO, VINICIUS CRUZ E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO PEREIRA COMERCIO DIGITAL – ME, contra Decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF (Pje n° 0729276-94.2022.8.07.0001) movida em desfavor do agravante/réu em face de TATIANA CRUZ E SILVA CARVALHO e VINICIUS CRUZ E SILVA, autores/agravados. Preparo recolhido (ID 45732047). Em análise ao processo de 1a instância, constata-se a realização de acordo entre as partes, inclusive com homologação judicial (ID 156617509). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, no caso, que as partes realizaram acordo na instância de origem, inclusive com homologação judicial (ID 156617509). Dessa forma, constatada a perda do objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte agravante (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 14:48:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora